Tribunal: TJDFT
Processo: 0728262-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728262-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHARLES DOS SANTOS MAGALHAES PACIENTE: WEILON DA FONSECA MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O advogado CHARLES DOS SANTOS MAGALHAES impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de WEILON DA FONSECA MELO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em decorrência da suspensão das saídas temporárias e do trabalho externo do paciente e, ainda, pelo posterior indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado. No caso, o paciente encontra-se em regime semiaberto e possui o benefício de trabalho externo e de saídas temporárias de 15 em 15 dias. No entanto, tendo em vista a pandemia decorrente do COVID-19, a Vara de Execuções Penais do DF, por meio de decisão proferida nos autos 0401846-72.2020.8.07.0015, suspendeu os direitos supracitados desde março do ano corrente. Diante disso, o paciente solicitou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com base no art. 5o, III, da Recomendação n. 62 do CNJ. Porém, o Juízo da VEP indeferiu o pedido formulado no processo de execução sob o n. 0026431-11.2010.8.07.0015. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada ao indeferir o pedido de prisão domiciliar feito pelo paciente, lavando-o ao cumprimento de pena em regime mais gravoso, eis que, atualmente, encontra-se recolhido no Centro de Progressão Provisória – CPP, tendo, dessa forma, passado do regime semiaberto para o fechado sem ter dado nenhum motivo. O impetrante esclarece que o paciente trabalha na empresa NOVACAP e possui o beneficio de saídas temporárias, porém, com a pandemia seus benefícios foram suprimidos através da decisão do processo de execução do paciente (0026431-11.2010.8.07.0015) e em processo coletivo movido pela Defensoria Pública (0065834-79.2013.8.07.0015 e 0401846-72.2020.8.07.0015), decisões essas que estão viciadas de ilegalidade, tendo em vista, conforme citado, ter regredido para regime mais gravoso, em violação à Súmula Vinculante 56. Alega que o paciente se encontra em total restrição de sua liberdade, com mais de 600 presos juntos, tal qual os presos que cumprem pena em regime fechado. Aduz que a Recomendação sob o n. 62 do CNJ, com a finalidade de minimizar os efeitos da Pandemia nos estabelecimentos prisionais, dispõe no art. 5o, inciso III, que os reeducandos no regime aberto e semiaberto sejam colocados em prisão domiciliar. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça no HC 596.882 em caso idêntico ao presente, deferiu liminar para determinar a inserção daquele paciente em regime de prisão domiciliar, devendo o mesmo ser deferido ao ora paciente, em prestígio aos princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica. Alega estarem presentes os requisitos para a concessão de liminar. Sustenta que o periculum in mora está demonstrado, uma vez que diante da atual pandemia, há enorme risco de contágio e possível desencadeamento de consequências ainda mais graves; ainda, em que pese estar o paciente em cumprimento de pena no regime semiaberto, está impedido de estar junto de sua família, mesmo diante do delicado e instável cenário mundial. Ademais, ainda resta demonstrado o recrudescimento ilegal da pena, uma vez que já alcança regime menos gravoso, e, agora, encontra-se como se em regime fechado estivesse. Diz que o fumus boni iuris, por sua vez, é evidenciado pela mesma situação processual e jurídica do paciente do HC 596.882. Alega, também, ser nítido o fumus boni iuris pela previsão normativa, que recomenda que presos do regime semiaberto, possam ir para prisão domiciliar (recomendação n. 62 do CNJ). Dessa forma, requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, para conceder o cumprimento da pena em prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico. No mérito, pede que seja ratificada a medida liminar para que seja determinada a prisão domiciliar, mesmo que seja temporariamente, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É relatório. DECIDO. Antes de analisar a liminar pretendida, cumpre-me esclarecer que o Habeas Corpus não deve ser utilizado como substituto de recursos próprios, não devendo se tornar remédio constitucional trivial, utilizado sem cumprimento dos requisitos a ele inerentes e necessários, esse é o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores e por essa Corte de Justiça. O presente HC impugna decisão do Juízo de execução penal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente, e sabe-se que há previsão legal no art. 197 da Lei de Execuções Penais, no sentido de que de tais decisões cabe agravo, sem efeito suspensivo. No entanto, conquanto inadequado o writ impetrado, irei analisar o pedido liminar, sem prejuízo de posterior análise sobre a possível inadmissibilidade do habeas corpus, questão levarei para julgamento no colegiado. Desse modo, passo à análise da liminar. Analisando os autos, verifico que não houve o cancelamento dos benefícios já deferidos ao paciente, ou, ainda, o recrudescimento do regime de cumprimento de pena de semiaberto para fechado. Na verdade, no caso, verifica-se a suspensão temporária do direito ao trabalho externo do paciente e de sua possibilidade de saída temporária quinzenal, de forma excepcional, tendo em vista a necessidade de adoção de medidas necessárias para evitar a propagação do COVID-19. Assim, não há falar em desrespeito à Súmula Vinculante 56. Trata-se de medida excepcional decorrente da pandemia que o mundo todo vem sofrendo, e, nesse contexto, toda a população mundial vem passando por medidas de restrição e isolamento, não sendo tal fato exclusivo da população carcerária. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO ANTECIPADA PARA O REGIME ABERTO E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS JUSTIFICADA PELO CONTEXTO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE, CARÁTER PUNITIVO, OU DE SITUAÇÃO EQUIPARADA A REGIME FECHADO OU A TORTURA, TRATAMENTO CRUEL, DESUMANO OU DEGRADANTE. MEDIDAS TOMADAS PARA A PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PACIENTE E DOS DEMAIS INTERNOS. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA COMPENSAR A SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOLTURA INDISCRIMINADA. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DE GRUPO DE RISCO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. Inviável o acolhimento do pedido de progressão antecipada da pena, porque o caso do paciente não se enquadra nos critérios definidos no âmbito do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, pois não preencherá o requisito objetivo para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, a contar de 20-março-2020, nem se consideradas as sucessivas prorrogações, ou seja, até 15-novembro-2020, conforme decisões proferidas no mesmo procedimento. 2. Não há falar em incomunicabilidade, caráter punitivo, tampouco em situação equiparada ao regime fechado a tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante, pois não houve cassação de benefícios (como visitas, saídas temporárias e trabalho externo), mas apenas a suspensão temporária, como medida excepcional para a proteção da saúde do próprio paciente e dos demais internos, diante da situação também excepcional pela qual o mundo passa atualmente, em decorrência da pandemia da COVID-19, merecendo destacar que a população em geral está sofrendo restrições decorrentes da recomendação de isolamento social como principal medida preventiva. Acrescente-se que foram adotadas providências para minimizar os efeitos dessas medidas (visitas virtuais de parentes, correio virtual, remição ficta, ampliação do banho de sol e do acesso a televisão, leitura e outras atividades culturais). 3. A Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático, ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas; ademais, verifica-se que paciente não integra grupo de risco e que, no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal, foram adotadas soluções que permitem conciliar a saúde do preso, sem descuidar da segurança pública. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1268398, 07207415320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Nesse sentido, não constato, ao menos nessa análise perfunctória, qualquer constrangimento ilegal nas providências adotadas pelo Juízo de Execução Penal quando da adoção de medidas restritivas que visam evitar a disseminação de doença que preocupa não somente a população carcerária, mas também, os agentes públicos envolvidos e todos os demais indivíduos em geral. Não se deve olvidar que a COVID-19 é uma doença com elevadas taxas de transmissão e letalidade, cujos efeitos e as formas de tratamento ainda são desconhecidos e as autoridades sanitárias e cientistas ainda se debruçam sobre essas questões, em busca da compreensão total acerca do tema e, principalmente, da cura. (Mov. 775.1 - 0401846-72.2020.8.07.0015). Na decisão proferida no dia 20 de julho de 2020, nos autos do processo 0401846-72.2020.8.07.0015, na qual a Magistrada a quo prorrogou até o dia 20/8/2020 as medidas de suspensão ora impugnadas, assim foi devidamente esclarecido, in verbis: “Segundo informações contidas no relatório situacional expedido pela SEAPE, até as 16h de ontem, havia 1.683 casos de Covid-19 no sistema penitenciário do DF, sendo 268 policiais penais, dos quais 257 já recuperados; e 1.415 presos, dos quais 1.307 devidamente recuperados. Atualmente,há 03 custodiados, que apresentaram sintomas moderados da doença e, por isso, seguem internados, não havendo policiais penais internados. Lamentavelmente, o sistema prisional contabiliza 04 óbitos, dos quais 03 são de pessoas presas e 01 de policial penal. Dados oficiais indicam que a densidade demográfica no sistema penitenciário do DF é de 1.328,52 hab/km2, três vezes maior que a das demais regiões administrativas do DF, que é de 444,66 hab/km2, fator indicativo de que a taxa de letalidade da COVID-19 intramuros seria bem maior ou, no mínimo, semelhante àquela existente em relação à população extramuros e ocorre exatamente o inverso, pois, enquanto a taxa de letalidade no DF é de 1,3%, entre a população privada de liberdade é de 0,29%. No contexto dos números que ora trago à colação, não posso deixar de destacar a relevante pesquisa de vigilância em saúde que está sendo desenvolvida nos presídios locais por equipe técnica do Ministério da Saúde, programa de treinamento em epidemiologia aplicado aos serviços do sistema único de saúde – EPISUS, consolidado há cerca de 20 anos, que está monitorando diariamente o curso do vírus no sistema prisional e orientando as diretrizes a serem seguidas. (...) Justamente para poupar a saúde coletiva, proteger as pessoas privadas de liberdade e seus respectivos familiares, venho determinando a suspensão das saidinhas, do trabalho externo, das saídas temporárias e das saídas terapêuticas e os números acima explicitados comprovam o acerto da decisão. Isso porque a ideia não é somente cuidar para que os custodiados não “peguem” COVID-19, mas para que também não transmitam a doença a seus familiares; para que sejam resguardados como população vulnerável; e para que que os hospitais não sejam superlotados e o sistema de saúde colapsado.” No referido decisum ainda restou consignado que, relativamente ao CPP, local onde o ora paciente encontra-se instalado, houve considerável redução da população carcerária e, também, que não se ignora a relevância do trabalho para a ressocialização da pessoa condenada, bem como reconhece que a atividade laborativa lícita é um direito consagrado no ordenamento jurídico, tanto que vem reconhecendo a remição ficta em favor de todas as pessoas presas do DF que tiveram o benefício do trabalho externo suspenso em razão da pandemia. No entanto, pelo momento delicado que o mundo vive, faz-se necessária a adoção de medidas condizentes com a situação. Ademais, “a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático, ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas; ademais, verifica-se que no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal foram adotadas soluções que permitem conciliar a saúde do preso, sem descuidar da segurança pública.” (Acórdão 1258707, 07121925420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, parafraseando a decisão impugnada (Mov. 775.1 - 0401846-72.2020.8.07.0015 ), as medidas adotadas pelo governador do DF, em relação a retomada das atividades, não podem ser equiparadas ou destinada à população carcerária, visto que, as respectivas situações fáticas, jurídicas e logísticas não são iguais, não podendo ser comparadas. As pessoas não privadas de liberdade têm a opção de, mesmo com a liberação das atividades externas, manterem-se no isolamento, faculdade da qual não dispõem as pessoas presas, que devem se submeter aos cronogramas de atividades dos presídios, sob pena de cometimento de falta disciplinar. Assim, não verifico ser possível constatar de plano o constrangimento alegado, exigindo o caso uma análise com mais acuidade, caso seja admitido o writ, o que deverá ocorrer quando do julgamento do presente pela 2a Turma Criminal do E. TJDFT. Diante disso, pelo menos em sede de análise liminar, não observo a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar ao paciente. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020 15:38:14. ROBSON BARBOSA Desembargador